Tribunal: TJES
Processo: 0000271-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000271-65.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BARBOSA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA-BASE. EXCESSO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos.

2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos.

3.
Havendo motivação idônea, mantém-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4.
A
atenuante da menoridade relativa, cujo critério é objetivo e não incide à hipótese, ante à informação de que o réu, ao tempo do fato, possuía idade superior a 21 anos.

5.
As normas previstas nos artigos 61 e 62 do CP,
circunstâncias que sempre agravam a pena, alcançam a legislação penal esparsa, inclusive o diploma contravencional.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000271-65.2020.8.08.0048

APELANTE: BRUNO BARBOSA LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Bruno Barbosa Lima
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que o
considerou como incurso
nas sanções do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41
, condenando-o, respectivamente, às penas de
1 mês e 15 dias de detenção e 20 dias de prisão simples, em regime prisional aberto.

De acordo com a denúncia:

“
no dia 01 de janeiro de 2020, por volta das 21h00min, na Rua

Itamonte,

n°

509,

bairro

Vila

Nova

de
Colares,

Serra/ES,

o

denunciado,

de

forma

livre

e

voluntária,

praticou

vias

de

fato,

ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Stela Moreira, sua

esposa, bem corno quebrou alguns objetos de propriedade da vítima”.

Extrai-se dos autos, que na data dos fatos, a vítima estava chegando

do trabalho, quando viu o denunciado falando no telefone com a sua

ex-companheira
.

Diante da situação, a vítima mandou o denunciado ir embora de

casa, tendo ele começado a arrumar seus pertences. Insta que,

enquanto estava arrumando suas roupas, a vítima pegou o celular do

denunciado e jogou ao chão, quebrando-o.

Com

a

atitude

da

vítima,

o

denunciado

partiu

em

sua

direção,

segurou-a pelo pescoço, puxou seus cabelos e disse: "sai capeta,

hoje

vou

fazer

merda".

Não

satisfeito,

o

denunciado

quebrou

o

espelho do guarda-roupas da vítima, além de ter danificado o armário

da cozinha.

Após a confusão, o denunciado saiu da residência, oportunidade na

qual

a

vítima

trancou

o

portão.

Após

alguns

instantes,

o

autor

retornou até o local e ficou batendo na porta, querendo adentrar

novamente no recinto
”.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade das infrações penais imputadas, que estão fartamente comprovadas não só pelas
palavras da vítima
, mas também do réu, que admitiu a prática dos fatos. Ademais, exsurge dos
autos o
requerimento de medida protetiva de Urgência (fl. 13), Boletim

Unificado (fls. 20-21), auto de prisão em flagrante (fl. 45) e

laudo pericial (fls. 135-140), os quais vão ao encontro da acusação.

Ouvida em juízo (
mídia à fl. 157
), a
vítima
disse que o recorrente estava embriagado e perdeu o controle após ter o celular quebrado. Por ocasião dos fatos, o recorrente
pegou a vítima pelo pescoço e puxou-lhe os cabelos, afirmando: “sai capeta, hoje vou fazer merda”.

Interrogado (mídia à fl. 157)
, o acusado diz-se arrependido e
confessou
a prática dos fatos conforme a denúncia.

Sabe-se que em crimes dessa natureza, muitas das vezes praticado na
clandestinidade,
as
palavras da vítima terão grande importância, notadamente quando encontrem congruência com os demais elementos colhidos
. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico
, como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:

Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar
, longe de quaisquer testemunhas. (TJES, Apelação 11100113783, Relator : MANOEL ALVES RABELO, DJ de 10/10/2013)

N
o caso, apesar da clandestinidade, há provas suficientes dos atos praticados, notadamente quando
o próprio réu confirma os fatos conforme a exordial
, o que evidencia a responsabilidade penal sem qualquer esforço.

Para além dos puxões de cabelos - capaz de enunciar a contravenção de vias de fato - o elemento subjetivo
da ameaça
é manifesto. Nesse particular, aliás,
configura o crime (artigo 147 do CP) a conduta idônea do agente que promete causar um mal injusto e grave, consistente em atentar contra a vida da vítima,
especialmente quando esta confirma o real temor de concretização das ameaças.

Pelo que consta dos autos, a partir das ameaças, a vítima
entrou em desesperou e acionou diretamente a polícia, por acreditar sinceramente que o réu iria cumprir com a promessa de mal grave
.
Frise-se
, aliás, elementos nos autos que evidenciam o
histórico

de

violência

doméstica

entre

o

casal
(o réu, em seu interrogatório, fez constar outro registro criminal da mesma natureza, posterior aos fatos apurados nesta ação penal),
situação que demonstra ser a ameaça grave o suficiente a ponto de incutir justificável receio
ao homem médio.

Quanto ao suposto
excesso
na fixação da pena,
melhor sorte não socorre o apelante.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais sirvam ao afastamento da pena-base de seu mínimo legal,
o ilustre julgador de 1º grau acresceu-lhe
15 dias
, em relação ao crime de
ameaça
, e
5 dias de prisão
, quanto à infração penal de
vias de fatos
, lançando
motivação

idônea
para tanto
. Ao contrário do que se sustenta, o
agravamento da situação de
vulnerabilidade
da mulher
como consequência do crime reflete na
elevada reprovabilidade da conduta do agente
, situação suficiente para embasar os acréscimos nas penas-base.

Na segunda fase, a incidência da
atenuante da confissão espontânea
reduziu as sanções ao menor patamar previsto em lei para ambos crimes (
1 mês de detenção
;
15 dias de prisão simples
), ao passo que a
agravante prevista no art. 61, inciso II alínea “f” do CP
conduziu as penas para
1 mês e 15 dias de detenção (para o crime de ameaça)
e
20 dias de prisão simples (para a contravenção de vias de fato)
, as quais foram tomadas por
definitivas
ante a ausência da causas de diminuição e aumento.

No tocante a dosimetria,
duas considerações ainda devem ser registradas
: a
primeiro
refere-se à
atenuante da menoridade relativa
, cujo critério é
objetivo
e não incide à hipótese, ante à informação de que o réu, ao tempo do fato, possuía idade superior a 21 anos; e, a
segunda
refere-se às normas previstas nos
artigos 61 e 62 do CP
,
circunstâncias que
sempre
agravam a pena,
alcançando, pois, a legislação penal esparsa, inclusive o diploma contravencional
.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.